Tribunal: STF
Processo: HC 201739
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Dominique Sander Leal Guerra em favor de Charles Max Leal Guerra, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp. 1.764.945/RJ (evento 5) .
     O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 220 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA EM MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE QUE OBSTOU A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXARADO NA CORTE DE ORIGEM. BAIXA DOS AUTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    Agravo regimental desprovido com determinação de que, publicado o acórdão exarado no presente julgamento, certifique-se o trânsito em julgado do aresto exarado às fls. 996/1.005, efetivando, na sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a tempestividade do recurso especial interposto na Corte Superior, porquanto ‘é extremamente injusto e irrazoável tomar o recurso especial desse caso concreto como intempestivo.’ Aduz que ‘há que se considerar que o formalismo do processo civil não pode ser transportado com o mesmo rigor ao processo penal porque os princípios e valores em debate nessa espécie são muito mais sensíveis’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do processo, ‘impedindo que o caderno processual em que se julgou o recurso especial seja remetido à origem’. No mérito, pugna ‘para reconhecer a tempestividade do recurso especial interposto e determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento do mérito como julgar por bem.’
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Registro, ainda, que à míngua de pronunciamento judicial pelas instâncias anteriores quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora